Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IPVA. CANCELAMENTO. DÉBITO PENDENTE QUITADO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. FATO GERADOR IMPONÍVEL. IRRELEVÂNCIA.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o recorrente à obrigação de fazer, consistente na restituição à parte autora do benefício de isenção do IPVA, a partir do ano de 2019.

2. Do acervo probatório, constata-se que a recorrida ostentava débitos com o pagamento do IPVA de 2018, razão pela qual o benefício da isenção fora cancelado, não tendo direito, portanto, à restituição pretendida pelo pagamento posterior do tributo.

3. Não obstante, o restabelecimento da isenção fiscal, a partir do exercício 2019, mostra-se cabível, tendo em vista que a recorrida já usufruía do benefício desde 2012, ante a presença dos requisitos da Lei 7.431/85, além do que o art. 173, da LODF, somente veda a isenção de tributo ao contribuinte inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, não sendo esta a hipótese dos autos, consoante se vê, de forma incontestável, da Certidão Positiva de Débitos, na qual constam somente débitos vincendos do IPTU/TLP e o lançamento do IPVA/2019 (ID 14541647).

4. Daí porque mostra-se irrelevante que o fato imponível do IPVA de 2019 tenha ocorrido no primeiro dia útil do referido exercício financeiro, para fins de isenção fiscal, se demonstrada a inexistência de inscrição na dívida ativa, considerando-se, ainda, que a recorrida ajuizou a presente ação simultaneamente ao vencimento da primeira e/ou única parcela da exação (20/02/2019), tornando discutível, desse modo, a ocorrência do próprio fato gerador e o lançamento do crédito tributário.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. E sem arbitramento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões, dado à expiração do prazo para apresentá-las, conforme certidão de ID 14541961.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.